Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A CRITÉRIO MATEMÁTICO FIXO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9o, e 147, combinado com art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, na qual foi fixada a pena de 4 (quatro) anos e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, limitando-se o recurso ao redimensionamento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de 1/8 (um oitavo) utilizada pelo juízo sentenciante para majorar a pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, viola entendimento jurisprudencial ou configura ausência de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que não há critério matemático obrigatório para a exasperação da pena-base, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica, seja de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, seja de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.
4. O aumento de 1/8 (um oitavo), utilizado na sentença, é aceito pela jurisprudência e considerado proporcional quando devidamente fundamentado, conforme precedentes do STJ.
5. As demais fases da dosimetria observam corretamente os arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade no regime inicial aberto, nem direito à substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.